Tribunal: STF
Processo: RE 1238197
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INSTALAÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO PROVISÓRIO PELO DETRAN/RN NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. PRETENSÃO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 24 DO CTB. PODER-DEVER ADMINISTRATIVO. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR NÃO EXERCER COMPETÊNCIA EXPRESSAMENTE ATRIBUÍDA POR LEI. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO NESSE PONTO. IMPOSIÇÃO AO DETRAN/RN DE INSTALAÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO PROVISÓRIO EM SEDE DE MUNICÍPIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA CF. PODER-DEVER QUE, SE NÃO É DISPONÍVEL, É DISCRICIONÁRIO QUANTO AO MODO E OPORTUNIDADE DE EXERCÍCIO. PRECEDENTES DO TJRN. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL PROVIDOS NESSE PONTO.“ (Doc. 2 – p. 184)



    Desproveram-se os embargos de declaração opostos (Doc. 3 - p. 11-21).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, XXXV, e 144, caput, da Constituição da República. Requer, ao final, o restabelecimento da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pau dos Ferros/RN (Doc. 3 - p. 43-57).



    O Tribunal a quo admitiu parcialmente o recurso extraordinário, por entender que preencheria os requisitos extrínsecos e intrínsecos (Doc. 3 - p. 65-67).



    O então Presidente desta Suprema Corte, Ministro Dias Toffoli, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 698 (Doc. 5 - p. 1). Todavia, o Tribunal de origem entendeu que se cuidaria de “questão completamente distinta” do referido tema de repercussão geral (Doc. 8 - p. 34).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos.



    Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte ajuizou ação civil pública contra o Município de Pau dos Ferros/RN e o Departamento de Trânsito do referido Estado, objetivando a condenação dos demandados a iniciar a municipalização da fiscalização de trânsito e à instalação de posto de fiscalização provisório do Detran/RN no referido município, enquanto não completado o processo de municipalização (Doc. 1, p. 1-34).



    O Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pau dos Ferros/RN julgou procedentes os pedidos (Doc. 2. p. 113-120).



    O Tribunal de origem deu provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio Grande do Norte, “para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente a pretensão no que tange à instalação de posto de fiscalização provisório pelo DETRAN/RN no Município de Pau dos Ferros, mantendo os demais termos do título executivo” (Doc. 2 – p. 184-191).



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame do presente recurso.



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República).



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 877.607-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 942.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 13/2/2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – POLÍTICAS PÚBLICAS – UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA MENORES – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 917.171-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Proteção à criança e ao adolescente. Prequestionamento. Ausência. Fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido não impugnado na petição do recurso extraordinário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não foi impugnado, na petição de recurso extraordinário, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. 



    3. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    4. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático–probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 893.652-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23/3/2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017) 



    In casu, a inércia da Administração quanto à instalação de posto de fiscalização provisório do Detran/RN no Município de Pau dos Ferros, consoante assentado pelo Juízo de Direito à luz de ampla cognição fático–probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, recomendam o provimento do recurso sub examine.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pau dos Ferros/RN que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública (Doc. 2. p. 113-120).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente